Tribunal: TJMT
Processo: 1026840-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026840-41.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA - CPF: 777.421.761-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA, interpõe Agravo Interno (ID no 213865175) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada
apresentou
as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 215739658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir quanto à condenação em litigância de má-fé, pois sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação. Na mesma linha, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6. Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

(TR-MT, N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação em má-fé. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Não há nos autos a efetiva demonstração de que a parte detinha conhecimento prévio da cessão de crédito, o que fragiliza o reconhecimento de que alterou a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício. Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento, no entendimento deste vogal, decorre do exercício do direito de ação.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem.

Sem horários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

JuizANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024